Tribunal: TJDFT
Processo: 0731638-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Processo : 0731638-09.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra resp. decisão (id. 29581926) que deferiu a tutela de urgência para determinar que os réus instalem novo relógio trifásico na unidade consumidora, a fim de possibilitar o pleno restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na residência do autor-agravado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00. Fundamentou o juízo a quo: A probabilidade do direito está caracterizada a partir da constatação de que os fatos e argumentos jurídicos invocados pelo postulante encontram aparente respaldo nas provas e elementos disponíveis nos autos. Já o perigo de dano (provimento de natureza satisfativa) e o risco de ineficácia do resultado do processo (provimento de natureza cautelar) relacionam-se com a urgência que está caracterizada a partir da constatação de que a demora do provimento jurisdicional definitivo poderá comprometer a realização imediata do direito já evidenciado. Conforme conclusão do laudo acostado pela autora ao id. 99193948, realizado pelo engenheiro eletricista Edgard Rodrigues Machado Júnior - CREA/DF 23741/DF, as medições sugerem uma falha de alimentação no Ramal de Ligação, que segundo a definição constante na NTD 6.01 – CEB, é de propriedade da CEB, impossibilitando uma intervenção reparadora por parte do consumidor. O perigo de dano torna-se inegável, uma vez que o fornecimento de energia se constitui em serviço essencial, cuja interrupção prejudica a satisfação e as necessidades básicas do indivíduo, devendo, por isso ser prestado de forma plena e contínua, máxime em se considerando que se trata de pessoa idosa. A ré-agravante alega que não ficaram claros os motivos que levaram a modificação do fornecimento de energia ao agravado. Registra que o ramal (subterrâneo) foi danificado pela CAESB, ao fazer uma nova tubulação na rua em frente à unidade consumidora atingida, quando a caixa do padrão de entrada “começou a dar choque”. Aduz que essa situação fez com que ocorresse, “não a suspensão do fornecimento de energia ao agravado, mas sim a sua modificação”. Declara que, em razão do problema que estava comprometendo a segurança do local, a agravante foi acionada e, então, “comprometida com a segurança do local e dos consumidores diretos e indiretos”, desligou as duas fases atingidas, em cumprimento ao art. 140 da Resolução ANEEL 414/2010 e art. 22 da Lei n. 8.078/1990, impedindo assim uma nova situação de risco elétrico. Assinala que, após o ponto de entrega, é do consumidor a responsabilidade pela manutenção e segurança das instalações internas da unidade consumidora. Afirma que o restabelecimento do sistema trifásico pode gerar danos de difícil reparação, pois as instalações elétricas do agravado não apresentam adequação técnica, inclusive há risco iminente de incêndio. Indica várias pendências no padrão de entrada da unidade consumidora do agravado, na qual possuem caixas de medição agrupadas, compostas por duas medições (uma trifásica e uma monofásica), com ramal subterrâneo, “oferecendo riscos elétricos tanto por toque quanto por tensão de passo para o cliente e para terceiros que estejam trafegando pela via pública”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo para sobrestar a exigibilidade da multa e, ao final, a reforma da decisão atacada, a fim de excluir a imposição da multa ou, ao menos, limitá-la ao valor da causa. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Na origem, o agravado relatou o rompimento de alguns fios do ramal subterrâneo da rede de energia que serve a sua residência, quando a CAESB realizava obras no local, em janeiro de 2018, modificando a rede elétrica, de trifásica para monofásica, e, com isso, diminuindo drasticamente a potência da energia que é fornecida ao imóvel. Narrou que procurou por conta própria a CEB para tentar resolver o problema, durante o ano de 2018, sem sucesso. Disse que, em fevereiro de 2019, prepostos da CEB compareceram ao local, não para realizar os reparos, apenas para dimensionar as instalações com padrão de entrada aérea ou subterrânea individual. De fato, infere-se dos autos que o padrão de entrada da residência do agravado é trifásico, porém, após rompimento de cabos durante a execução de obras pela CAESB, o sistema não foi restabelecido, permanecendo monofásico. Ocorre que, mesmo admita a responsabilidade da CAESB pelo rompimento dos cabos de energia elétrica do ramal subterrâneo que alimenta a residência do agravado, a princípio, não é possível estabelecer qualquer nexo causal entre a conduta da agravante e o problema que teria sido provocado pela Companhia de Água e Esgotos de Brasília. Isso porque, segundo a agravante, a recusa de religar as duas fases a fim de restabelecer o fornecimento trifásico deveu-se à inadequação técnica do padrão de entrada de energia da unidade consumidora do agravado. As exigências apontadas pela distribuidora constam de documento que instruem a inicial da ação originária (id. 99193945 na origem). Com efeito, a partir de fotografias do padrão de entrada da unidade consumidora, é crível admitir as pendências indicadas pela agravante, aptas a comprometer a segurança as instalações, quais sejam (id. 29581919 – p. 9): Caixa CP totalmente deteriorada por oxidação (vazamento de água num ponto acima dela); Dispositivo de lacre inexistente na caixa CP; Tampa de zinco adaptada sem acesso ao disjuntor para manobra na caixa CP; Ramal de entrada tencionado na entrada do disjuntor (sem sobra de cabo, resultado da escavação); Caixa P1 com vidro quebrado. A agravante ainda menciona registro fotográfico do interior do imóvel do agravado mostrando princípio de incêndio em uma caixa de fios (id. 29581919 – p. 10). Em sede de agravo de instrumento não é possível aferir se as exigências da distribuidora de energia são indevidas, mesmo porque o próprio laudo (id. 99193948 na origem) confeccionado por engenheiro elétrico, a pedido do agravado, dá conta de várias irregularidades no padrão de entrada da unidade, tais como: ausência de lacre nas caixas de distribuição, caixa do medidor com vidro quebrado, sinais de infiltração e caixas bastante danificadas pela ação da ferrugem. Dito isso, em cognição sumária, não evidencio conduta omissiva ou abusiva da agravante, ao se recusar a religação do padrão trifásico de fornecimento. Com efeito, de acordo com o art. 166 da Resolução Aneel n. 414/2010, “é de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora”. Nesse sentido, a referida Resolução, em seu art. 142, autoriza a suspensão do fornecimento, caso o consumidor, notificado por escrito, quando constado deficiência não emergencial na unidade consumidora, em especial no padrão de entrada de energia elétrica, não promova as correções. Por sua vez, em situação emergencial, diante de risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico, é possível imediata interrupção do fornecimento, nos termos do art. 140, § 3o, I, da Resolução Aneel 414, senão vejamos a redação: Art. 140. A distribuidora é responsável, além das obrigações que precedem o início do fornecimento, pela prestação de serviço adequado a todos os seus consumidores, assim como pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos. [...] § 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço, observado o disposto no Capítulo XIV, a sua interrupção: I – em situação emergencial, assim caracterizada a deficiência técnica ou de segurança em instalações de unidade consumidora que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou, ainda, o caso fortuito ou de força maior; ou (Negritado) Diante disso, sem uma vistoria minuciosa da situação do padrão de entrada da unidade consumidora, quanto à adequação técnica e segurança, simples “instalação de novo relógio trifásico na Unidade Consumidora”, sem a prévia correção de eventuais deficiências do padrão de entrada – em tese, de responsabilidade do consumidor –, poderá resultar risco de choque elétrico e potenciais danos irreparáveis. Já o perigo da demora, a fim de autorizar a tutela provisória deferida na origem antes da instrução processual, resta bastante fragilizado, considerando que a situação perdura-se desde 2018 e nenhum fato novo foi alegado. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Assim, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Às partes agravadas para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entenderem necessárias ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator